Tribunal: TJBA
Processo: 8049565-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049565-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA DO LAGO

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a ICMS. A Agravante alega ilegitimidade passiva e nulidade da CDA, sustentando ter figurado apenas como sócia quotista, sem funções de administração ou gerência, além de afirmar que teria se retirado do quadro societário antes da dissolução da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal na qualidade de corresponsável pelo débito tributário; (ii) estabelecer se a discussão sobre sua ilegitimidade passiva pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, ou se demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento tem cognição limitada e deve se restringir à análise da regularidade da decisão agravada, sem esgotamento do mérito da controvérsia.

Consta na CDA o nome da Agravante como corresponsável tributária, o que autoriza o direcionamento da execução contra ela, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo se falar em redirecionamento da execução.

O contrato social vigente à época da infração atribui poderes de gerência à Agravante, evidenciando sua condição de sócia administradora, ainda que de forma conjunta, o que atrai a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.

A jurisprudência do STJ (Tema 103) firmou o entendimento de que, estando o nome do sócio na CDA, cabe a ele o ônus de comprovar, por meio dos embargos à execução, que não praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a responsabilidade de sócio indicado na CDA quando a controvérsia demanda dilação probatória, conforme os Temas 103, 104 e 108 do STJ e precedentes correlatos.

A Agravante não apresentou prova inequívoca de sua ilegitimidade passiva, tampouco demonstrou a ausência dos requisitos legais da CDA, cuja presunção de certeza e liquidez não foi afastada.

Em sede de cognição sumária, não restaram preenchidos os requisitos da tutela recursal antecipada, tampouco evidenciada probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do sócio na CDA gera presunção relativa de responsabilidade tributária, cabendo-lhe demonstrar, nos embargos à execução, a ausência de atos de gestão irregular.

A ilegitimidade passiva do sócio indicado na CDA não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando a matéria exige dilação probatória.

A existência do nome do sócio na CDA autoriza o direcionamento da execução fiscal, sem necessidade de decisão formal de redirecionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 202; CC, arts. 1.011 e seguintes; CPC/2015, arts. 373 e 489; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 103; STJ, AgInt no REsp 2137614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21/05/2024;
TJ-MG, AI 0792657-77.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 12/03/2024;
TJ-PR, AI 0048706-22.2025.8.16.0000, Rel. Des. João Domingos K, j. 29/10/2025;
TJ-RN, AI 0815680-23.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 05/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8049565-05.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA LAGO

e agravado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA